Tribunal: TCU
Processo: 043.709/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1597/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria do Sr. Fernando Dentello, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Fernando Dentello para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 1597/2022-TCU-Primeira Câmara e determinar, em consequência, o registro do ato de aposentadoria submetido a julgamento.